Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738535-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos, etc., A priori, à mingua de adequada comprovação em sentido contrário, inexiste equívoco na certidão do NUCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO (NUREDI) (ID 31187949), que apontou o afastamento temporário da eminente Desembargadora Vera Andrigh por ocasião da distribuição do presente recurso, dando azo ao seu encaminhamento a esta RELATORIA, de rigor, haja vista a tutela de urgência nele postulada, a qual não foi prontamente examinada por haver necessidade de regularização do instrumento. Com efeito, haverá prevenção do Órgão e do Relator que apreciaram recursos anteriores em relação aos posteriores interpostos no mesmo processo ou em processos conexos (CPC, art. 930, p.u.; RITJDFT, art. 81), o que incialmente deixou de ser observado face a determinação dos arts. 82 e 85 do RITJDFT e RESOLUÇÃO 11 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 (Pleno TJDFT), nos termos dos motivos já discriminados no referido decisum. De qualquer sorte, REGULARMENTE encaminhado os autos para esta Relatoria, foi verificada a necessidade de regularização do feito, promovendo-se o recolhimento das custas do preparo recursal, a permitir eventual análise das questões nele controvertidas. Imposto o recolhimento em dobro das custas recursais no presente feito, a agravante noticia a efetivação do exigido pagamento (IDs 31608512/14), o que denota a preclusão lógica da pertinente determinação. Ocorre que, atualmente, constata-se a necessidade de reunião dos recursos dada a evidente conexão (CPC, art. 55) entre eles, sob a Relatoria da eminente Desembargadora preventa, em face de recebimento de recurso anterior (0730120-81.2021.8.07.0000), ainda sob exame, a qual teria retornado de seu afastamento temporário. Desse modo, em razão de conexão e prevenção, determino a redistribuição do presente recurso à eminente Desembargadora Vera Andrighi, também desta Colenda 6a Turma Cível, com as nossas homenagens. Via de consequência, julgo prejudicado os Embargos de Declaração aviados pela recorrente (ID 31608516). Intimem-se Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator